Tribunal: TJDFT
Processo: 0714334-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714334-97.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: N. S. E. T. C., IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, N. S. E. T. C. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face de sentença (ID 44352186) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedente a ação condenatória ajuizada por N. S. E. T. C. contra I. S. A. M. A. LTDA. O recurso de N. S. E. T. C. veio desacompanhado do comprovante de recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois a parte indicou ser beneficiária da gratuidade de justiça. Tendo em vista que não houve pedido de concessão do benefício em ambas as instância, a parte foi intimada a recolher custas em dobro (ID 46159077). Em resposta (ID 46299676), a parte requereu o benefício, alegando ser menor de idade, e, portanto, ser presumida a sua hipossuficiência. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido (ID 46752770). É o relatório. Decide-se. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe, assim, ao magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil[1]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos); Amparando a tese, já decidiu o col. Superior Tribunal de Justiça que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existirem elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Com efeito, para a correta análise do pedido de gratuidade de justiça, o Juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Isso para evitar atitudes contraditórias (venire contra factum proprium). No caso concreto, verifica-se que a parte recolheu custas iniciais, sem requerer, na origem, o aludido benefício. O fez apenas quando provocado a recolher em dobro as custas referentes ao recurso de apelação (ID 46159077). Nesse cenário, o pedido de gratuidade de justiça em sede recursal e o ato de recolher as custas iniciais relativas ao feito principal representam condutas processuais manifestamente incompatíveis entre si, circunstância que, além de caracterizar preclusão lógica, conduz à conclusão de que o apelante, ainda que menor de idade, possui condições de arcar com as despesas do processo. A propósito: PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. CONFIGURADA. EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. APRESENTAÇÃO. BOLETOS BANCÁRIOS. DESNECESSIDADE. TAXAS DEVIDAS. CITAÇÃO. EDITAL. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO. VALIDADE E REGULARIDADE DO ATO CITATÓRIO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. O recolhimento das custas iniciais é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça realizado no processo originário, caracterizando-se a preclusão lógica diante da manifesta incoerência na prática do ato de efetuar o pagamento das custas e requerer o acesso à gratuidade. (...) 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1359686, 07087963520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos); APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 674 DO CPC. BUSCA E APREENSÃO DE BENS. CONFUSÃO PATRIMONIAL IDENTIFICADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. PROPRIEDADE DOS OBJETOS DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM SEM REQUERIMENTO DA PARTE. CONCESSÃO EXTRA PETITA. BENEFÍCIO REVOGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELO DA EMBARGANTE DESPROVIDO. APELO DA EMBARGADA PROVIDO. (...) 6. Na hipótese, constata-se que não houve, durante todo o processo, o requerimento pela embargante/apelante do referido benefício (gratuidade de justiça). Ademais, verifica-se nos autos o recolhimento das custas iniciais do processo pela embargante, bem como do preparo recursal, o que gera preclusão lógica relacionada a tal benesse. 7. RECURSO DA EMBARGANTE DESPROVIDO. RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO. (Acórdão 1344249, 07056635620208070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos); APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. VALOR DO FINANCIAMENTO. CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCC. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. A efetivação de pagamento das custas exigidas para a prática de determinado ato processual é incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça, importando em preclusão lógica. (...) 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1244431, 07012235120198070020, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos); Não se ignora o posicionamento, mencionado pelo postulante, no que diz respeito à hipossuficiência relação a pessoas menores de idade. Entretanto, ainda nesse caso, prevalece o entendimento acima exarado, em virtude da impossibilidade de atos contraditórios no curso da demanda. Mesmo as decisões referentes a crianças e adolescentes exigem a análise dos elementos que evidenciem a real situação financeira da parte. Existindo elementos que comprovem a possibilidade de se arcar com as custas do processo, é possível o indeferimento do benefício. É o que se interpreta a contrario sensu do seguinte acórdão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTOR MENOR. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter o benefício da justiça gratuita deve a parte demonstrar que não dispõe de recursos suficientes para custear as despesas do processo, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. A pessoa do genitor não se confunde com a do filho menor por ele representado em juízo, que goza da presunção de hipossuficiência, tendo em vista a sua tenra idade. 3. Na ausência de prova de situação financeira favorável para custear as despesas processuais, impõe-se a concessão de justiça gratuita. (TJDFT. Acórdão 1130499, 07095212920188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no PJe: 19/10/2018). Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade justiça da parte N. S. E. T. C., com fulcro nos arts. 5o, LXXIV, da CF[2] e 99 § 7o, do CPC[3]. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil[4], intime-se o apelante N. S. E. T. C. para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo (conforme determinação de ID 46159077), sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [2] Art. 5o: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3] Art. 99, § 7o: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [4] Art. 101. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.